Tribunal: STF
Processo: HC 255719
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 980.834/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime prisional inicial semiaberto, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO RIAN DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 1500099-71.2020.8.26.0493.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido (e-STJ, fl. 18), nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR EM SUSPEIÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A DEFESA DO RÉU FOI PATROCINADA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO APLICAÇÃO DO REDUTOR E MOFICAÇÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE, POIS COMPROVADO QUE O RÉU EXERCIA ATIVIDADE DE MERCANCIA DE ENTORPECENTES RECURSO IMPROVIDO.



    No presente mandamus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da condenação do paciente pela prática do crime de tráfico, já que os elementos constantes nos autos, em especial a apontada ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstram tratar-se de usuário. Ademais, aduz que deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância.



    Aponta, ainda, violação ao princípio da individualização da pena, argumentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e que a imposição do regime inicial fechado foi desproporcional, pois o réu é primário e não possui antecedentes criminais.



    Alternativamente, requer a revisão da dosimetria para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, bem como a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da mesma lei.



    Postula, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento do mérito do habeas corpus, assegurando a liberdade do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem de ofício para que seja reconhecida a ausência de provas suficientes para a condenação, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio da presunção de inocência; Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer-se a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida e a ausência de elementos que caracterizem o tráfico de entorpecentes; ainda subsidiariamente, requer-se o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40 da Lei n. 11.343/06, por ausência de comprovação das circunstâncias específicas exigidas para sua aplicação; a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena e à ausência de fundamentação idônea para a exasperação; a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o regime aberto, em razão da primariedade do paciente, da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de fundamentação concreta para a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça; a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, considerando a primariedade do paciente e as circunstâncias do caso concreto (e-STJ fls. 15/16).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    Busca a defesa a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido da imputação da prática do delito de tráfico de drogas, por alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40 da Lei n. 11.343/06, por ausência de comprovação das circunstâncias exigidas para sua aplicação; a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal; a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.



     Acerca do pedido de absolvição, de desclassificação da conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 e de aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4º, da referida lei, verifica-se que tais temas foram objeto do HC 800 .059/SP, cujos pedidos já foram analisados por decisão proferida por este Relator e já transitada em julgado. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    [...]



    Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.



    Não se se evidencia qualquer interesse de agir da defesa no que se refere à dosimetria da pena-base, a qual já foi fixada no mínimo legal, bem como em relação ao afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei n 11.343/06, tema sequer tratado nos autos.



    Quanto ao regime inicial, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. Ademais, indicam os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF, respectivamente:



    [...]



    No caso, o regime fechado, mais severo do que a pena comporta, foi aplicado pelo Tribunal a quo em razão da apontada gravidade concreta do delito. Entretanto, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, bem como o fato de que a quantidade de drogas não é exorbitante, não se justifica a aplicação do regime inicial mais gravoso.



    Portanto, na espécie, tendo em vista a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a ausência de indicação da eventual gravidade concreta da conduta, deve ser conferido à paciente o regime prisional inicial semiaberto, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal.



    Mantido o patamar de pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal.



    Dessa forma, uma vez que as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime prisional inicial semiaberto (doc. 5 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, por ser tempestivo e cabível, visando sanar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, Paulo Rian dos Santos;



    A concessão da ordem para que seja reconhecida a ausência de provas suficientes para a condenação, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio da presunção de inocência;



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer-se a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida e a ausência de elementos que caracterizem o tráfico de entorpecentes;



    Ainda subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, bem como a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da mesma lei.



    Postula, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal;



    A revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena e à ausência de fundamentação idônea para a exasperação;



    A fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o regime aberto, em razão da primariedade do paciente, da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de fundamentação concreta para a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça;



    A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, considerando a primariedade do paciente e as circunstâncias do caso concreto;



    A concessão de medida liminar, caso necessário, para suspender os efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus, garantindo a liberdade do paciente e evitando o prolongamento do constrangimento ilegal;



    Caso o Respeitável Ministro, entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção da paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°). (doc. 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator